Tribunal: TJMT
Processo: 1039840-64.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039840-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 11.676.271/0001-88 (APELADO), ALVARO BADDINI JUNIOR - CPF: 232.886.718-91 (ADVOGADO), ZL HOTELZINHO INFANTIL LTDA - ME - CNPJ: 21.844.805/0001-91 (APELANTE), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS – RECIBOS DE ENTREGA APRESENTADOS EM RÉPLICA À CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXTEMPORANEIDADE – DOCUMENTOS APRESENTADOS COMO CONTRAPROVA DE FATOS ARTICULADOS NA CONTESTAÇÃO – PROVA DE VÍNCULO ENTRE O RECEBEDOR E A PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE DAS MERCADORIAS – AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

1. A parte autora tem o direito de apresentar, em réplica à contestação, documentos destinados a contrapor fatos articulados pela parte ré na peça contestatória.

2. O não comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e deve ser sancionado na forma do art. 334, §8º, CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ZL HOTELZINHO INFANTIL LTDA - ME
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança em epígrafe, proposta pela
DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
, julgou
procedente
o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.442,50, além das custas e honorários advocatícios, estes no patamar de 15% sobre o valor da causa.

A apelante afirma que os documentos apresentados junto à réplica à contestação são extemporâneos, pois deveriam acompanhar a petição inicial, razão pela qual devem ser desconsiderados. Afirma que o documento de entrega das mercadorias foi assinado por pessoa estranha não autorizada e sugere que a cobrança decorre de transações fraudulentas. Ao final, pugna pela aplicação de multa pela ausência injustificada da apelada na audiência de conciliação.

Contrarrazões no id. 124118556.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A tese de extemporaneidade dos documentos apresentados em réplica à contestação – recibos de entrega das mercadorias cujo preço é cobrado na inicial – é desprovida de respaldo jurídico, pois, além de compatível com a busca da verdade real, o art. 435 do CPC admite a juntada, a qualquer tempo, de documentos destinados à contraposição de fatos alegados pela contraparte:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.”

Logo, diante da negativa de aquisição e recebimento das mercadorias tecida em contestação, é evidente que a parte autora tinha o direito de apresentar prova documental apta a contrapor a tese defensiva.

Não é diverso o entendimento de Marinoni, Arenhart e Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 528):

[...] não há como negar à parte, que pode ser prejudicada pelo fato alegado, o direito de apresentar prova documental que o contrarie. Pela mesma razão, deve-se dar à parte não só o direito de manifestar-se sobre o documento novo, mas também o direito de produzir prova documental para contrapor ao documento novo apresentado em juízo. Do contrário, há violação do direito fundamental ao contraditório.”

A narrativa de que os recibos foram assinados por pessoa “estranha e não autorizada” encontra obstáculo na fotografia apresentada pela autora no id. 124113595, que indica que a recebedora das mercadorias, Maria Carolina Fagundes, atua na instituição de ensino ora apelante.

Assim, a sentença deu adequada solução ao litígio ao reconhecer a operação de compra e venda mencionada na inicial e condenar a ré ao pagamento do preço correspondente.

Contudo, é devida a aplicação da multa prevista no art. 334, §8º do CPC, considerando a ausência injustificada da autora na audiência de conciliação, após postular expressamente a sua realização e ser intimada com as advertências necessárias (id. 124113577).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para condenar a autora ao pagamento da multa prevista no art. 334, §8º do CPC, no patamar de 1% do valor atualizado da causa, destinada ao FUNAJURIS, na forma do art. 97 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022